Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701083-52.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: C. R. N. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, 12 de julho de 2022 17:09:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator